Tribunal: TJPA
Processo: 0015476-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015476-96.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VERALDO ANTONIO DIAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. PERITO. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

II - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício do cargo;

IV - Na hipótese dos autos, em que pese o apelado ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de perito o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo;

V- É irrelevante a alegação do apelante de que o Apelado não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994.

VI- Ressalto que todo o presente voto foi fundamentado para contra argumentar as razões da apelação, o que sequer era necessário, pois o direito ao recebimento da gratificação em tela já havia sido conferido ao apelado nos autos no Mandado de Segurança n° 0001098-39.2012.8.14.0000- antigo 2012.3.031175-0, sendo ajuizada a presente Ação de Cobrança apenas para cobrar as parcelas pretéritas, nos termos na Súmula 269 do STF.

VII- Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito do apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

VIII- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

IX- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

X- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança,

julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Veraldo Antonio Dias Lima, na qual narrou que em 1983 ingressou no quadro da Polícia Civil do Estado, exercendo a função de Perito da Polícia Civil e que no mês de março de 1989, obteve a formação superior no curso de Licenciatura em Ciências de 1º grau, o que legitimou este ao recebimento do adicional de nível superior, denominado pela Lei Estadual n° 5.810/94 de gratificação de escolaridade, prevista no art. 140.

Contou em dezembro de 2012, impetrou o Mandado de Segurança de n° 2012.3.031175-0, o qual foi julgado em abril de 2013, sendo concedida a segurança para que o impetrante receba a gratificação por escolaridade.

Assim, ajuizou a presente ação, na qual requereu o pagamento de R$ 27.400,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos), relativo ao período anterior a impetração do mandado de segurança.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (id. 2098841, pág. 2/15) que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, verifico fazer jus a parte autora ao percebimento dos valores retroativos da gratificação de escolaridade, cujo direito líquido e certo foi confirmado em sede mandamental, razão pela qual, é procedente a presente ação de cobrança, cuja delimitação dos valores deverá ser procedida a presente ação de cobrança, cuja delimitação dos valores deverá ser procedida na fase processual própria, qual seja, da liquidação da sentença.

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARA a pagar os valores das parcelas pretéritas da gratificação de escolaridade reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes aos cinco anos anteriores a impetração do mandamus, em 2012, nos termos da prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1°-F da Lei n" 9.494/97, dada pela Medida Provisória n" 2.180-35/2001, ate a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n° 11.960/09.

b) Ja a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n" 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, devera ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n" 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015.

Sem custas a parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a Superior Instância com as devidas cautelas.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 2098842, pág. 3/19).

Em suas razões, sustenta, em síntese, sobre a não vinculação do pagamento de parcelas pretéritas à vantagem reconhecida em Mandado de Segurança.

Alega que a impetração de Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais relativos ao período pretérito, consoante Súmula 271 do STF.

Sustenta que o juízo

incorreu em erro ao desconsiderar que mesmo que a ação de cobrança de parcelas pretéritas trate da mesma gratificação abordada no Mandado de Segurança, em nada se vincula ao decidido no processo mandamental, pois a coisa julgada do processo pretérito se formou apenas em relação às parcelas futuras, não havendo qualquer decisão em relação as parcelas atrasadas, diante da impossibilidade de sua abordagem no Mandado de Segurança.

Argumenta não haver possibilidade de ser deferida gratificação de nível superior para o apelado, em virtude da alteração legislativa ocorrida através da LC 46/2004.

Expõe que a norma específica dos Policiais Civis não previa a escolaridade de nível superior à época de sua nomeação, não havendo que se falar em irregularidade ou pertinência no pedido quanto a necessidade ou viabilidade de pagamento da gratificação de escolaridade.

Argui que o apelado ingressou no serviço público quando não havia exigência de nível superior para o exercício de suas funções, mas to somente ensino médio completo, e que em contrapartida, os servidores que ingressaram a partir da alteração legislativa ocorrida em 2004 passaram a ter o direito ao percebimento da gratificação de nível superior.

Assim, alega que a lotação do apelado é em cargo que Integra Quadro Suplementar em extinção, de nível médio, impossibilitando dele ser beneficiado com a gratificação de escolaridade em nível superior, pois a afirmação de que este possui diploma de nível superior, não é suficiente para que seja contemplado com a gratificação destinada àqueles que fizeram concurso público já sob o reconhecimento de nível superior.

Aduz que os servidores ocupantes dos cargos em extinção permanecem tendo direito às verbas previstas no Estatuto dos Policiais Civis, porém não possuem direito à gratificação atinente à categoria policial que esteja prevista em outro diploma legal.

Afirma que a sentença deve ser reformada, em virtude da impossibilidade de ser reconhecido o direito do autor ao recebimento da gratificação de nível superior, tendo em vista que a Administraço agiu em conformidade com a Lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituiço Federal.

Ademais, pugna, pela reforma da sentença no que tange a correção monetária, pleiteando a aplicação do artigo 1º - F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (id n° 2098843, pág. 6).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto (id. 2244623, pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

Inicialmente, ressalto que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), os quais possuem a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(..)

VII - pela escolaridade;

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

Compulsando os autos, constata-se que o apelado foi admitido no cargo de Perito de Polícia Civil, na época em que a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece as normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, exigia para investidura nos referidos cargos apenas o nível médio de escolaridade.

Ocorre que no ano de 2004, a referida Lei passou por consideráveis alterações, de forma que o art. 47, inciso IV, do mesmo diploma legal, passou a exigir o curso de nível superior para a investidura nos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. Em decorrência da referida mudança, os profissionais que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de então, passaram a fazer jus à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

Transcrevo o que dispõe os arts. 45 e 47, inciso IV, da Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004),
in verbis
:

“Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes á exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei.”

“Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:

(...)

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista”

Ressalte-se que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará), os quais possuem a seguinte redação:

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(..)

VII - pela escolaridade;

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo
exercício
a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija curso superior completo, parece-me claro que o apelado faz jus a esse benefício, pois adquiriu, posteriormente, esse nível de escolarização, conforme atesta diploma expedido por Instituição de Ensino Superior, anexado nos autos (id n°2098835, pág. 1).

Por conseguinte, entendo que apesar de não ter sido exigido do apelado, no momento de ingresso na sua carreira, o nível superior completo, o pagamento da gratificação de escolaridade lhes é devido, pois esta vantagem foi instituída em razão do exercício do cargo e não em razão da forma de acesso a ele.

Com efeito, se todos os escrivães e investigadores de polícia exercem as mesmas atribuições, deve-se conceder a gratificação de escolaridade a quem comprove o curso superior, independentemente dos requisitos que lhe foram impostos para ingresso na carreira, pois, de outra forma, estar-se-ia concedendo tratamento diferenciado a profissionais que
exercem o mesmo cargo e possui o mesmo nível de escolaridade
.

Esse entendimento acerca do tema encontra-se sedimentando neste egrégio Tribunal, tendo sido, inclusive, editada a Súmula nº 16, que preceitua o seguinte:

“Súmula 16 - Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.”

No que tange a alegação do apelante, de que o apelado ocupava quadro suplementar, por ter ingressado antes da alteração legislativa que passou a exigir nível superior para o cargo, fato que lhe retiraria o direito à gratificação, entendo que tal afirmação é irrelevante, visto que o benefício em questão é devido em razão do exercício do cargo e não dos requisitos para a investidura.

Ademais, o artigo 29 – A, da Lei Complementar, garante aos ocupantes desse quadro complementar “a percepção das gratificações atinentes a categoria policial”, afastando por completo a tese suscitada.

Ressalto que todo o presente voto foi fundamentado para contra argumentar as razões da apelação, o que sequer era necessário, pois o direito ao recebimento da gratificação em tela já havia sido conferido ao apelado nos autos no Mandado de Segurança n° 0001098-39.2012.8.14.0000- antigo 2012.3.031175-0, sendo ajuizada a presente Ação de Cobrança apenas para cobrar as parcelas pretéritas, nos termos na Súmula 269 do STF.

Desse modo, com relação a alegação de impossibilidade de cobrança de parcelas pretéritas à vantagem reconhecida em sede de mandado de segurança, entendo que a mesma não deve prosperar, pois considerando que o Mandado de Segurança (proc. n° 0001098-39.2012.8.14.0000) foi impetrado em 19.12.2012 (id. 2098834, pág. 14), desta forma, em observância ao prazo prescricional quinquenal, o apelado possui direito ao pagamento das parcelas retroativas que compreendem o período de dezembro de 2007 a dezembro de 2012.

Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito do apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança supramencionado.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Desse modo, altero os consectários legais, nos termos do
Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ
, conforme fundamentação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a condenação imposta à Fazenda Pública, foi fixada de forma razoável, na forma do §3º, inciso I, do art. 85 do CPC, dispensando qualquer reparo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE
provimento, pelos fundamentos acima elencados.

Em
REEXAME NECESSÁRIO,
fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 17/12/2020